Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-04.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009984-04.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO GADELHA DA SILVA - CPF: 016.827.862-69 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA - CNPJ: 05.965.546/0001-09 (RECORRIDO), FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES - CPF: 668.206.002-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009984-04.2022.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: ADRIANO GADELHA DA SILVA.

Recorrida: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA.

Data do Julgamento:
De 24 a 27/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois, o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso,
isso porque, não há negativações preexistente.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida exclua o nome do ator no cadastro restritivo de crédito e declarar inexistente o débito
sub judice
.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado em razão de débitos não contraídos, no valor de
R$ 93,81
(noventa e três reais e oitenta e um centavos).

Na hipótese, não demonstrou a recorrida à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

No caso, não há que se falar na aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ, uma vez que
não há negativação preexistente em nome da recorrente
, devendo ser, nesse sentido, reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e levando em consideração que o reclamante possui negativação posterior, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 1.000,00
(mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, destaco que o
quantum
indenizatório deve ser fixado, levando-se em consideração as negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00
(mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023